Tribunal: TJPA
Processo: 0002456-04.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002456-04.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL SA

APELADO: LUZIA MAGNO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. MORTE DE UM DOS CONTRATANTES. SEGURO
HABITACIONAL. RECUSA ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTO. ALEGADA DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. MÁ FÉ NÃO COMPROVADA. DANO MORAL INEXISTENTE

A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

Recurso de apelação parcialmente provido. Decisão unânime
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7469/2022 - QUARTA-FEIRA, 5 DE OUTUBRO DE 2022).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Juíza Convocada Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
, em face da decisão monocrática constante à ID 5002679, nos autos do recurso de APELAÇÃO CÍVEL, ao qual foi dado parcial provimento,
para afastar a condenação em danos morais à apelante e
aplicar o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o caso de descumprimento da tutela concedida
.

SÍNTESE DOS FATOS
: Na origem, a autora ajuizou Ação Ordinária em face do Agravante, alegando que juntamente com seu cônjuge, Leonildo Campelo dos Santos, teria celebrado um contrato de financiamento de imóvel com o banco recorrente em 30/11/2012, o qual prevê a contratação de um seguro obrigatório com cobertura em caso de morte ou invalidez, relatando, ainda, que o referido contrato previa o pagamento de indenização à título de seguro de vida, bem como a quitação de todas das parcelas vincendas do financiamento caso ocorresse qualquer das contingências supra designadas.

Ocorre que, com o óbito do cônjuge da requerente por causas naturais em 20/01/2013, a seguradora teria negado o pedido de indenização e quitação das parcelas do contrato, razão pela qual pugnou 8junto ao juízo de primeiro grau pela condenação do requerido/agravante ao pagamento do valor do seguro de vida, bem como a quitação da dívida decorrente do financiamento e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente instruído, o Juízo de origem julgou o feito,

dando parcial procedência, determinando a parte ré/agravante o pagamento do saldo devedor referente ao financiamento imobiliário firmado entre as partes; o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) , condenando a parte agravante à restituir em dobro os valores cobrados indevidamente na conta da autora; pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como a condenação reciproca das partes em pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência (ID 2338206).

Inconformada com essa decisão,
a requerida/Agravante interpôs RECURSO DE APELAÇÃO, ID 2338210
, aduzindo em
preliminar
sua
ilegitimidade passiva, vez que a recusa do seguro não ocorreu por negativa deste.

Afirma que não poderia firmar contrato sem a existência de contratação de tais seguros pois estes estão previstos em lei, ademais diz que o seguro habitacional é uma garantia fundamental para o crédito imobiliário.

No mérito
, destaca que quando o imóvel é financiado pelas regras do Sistema Financeiro de Habitação, o próprio agente financeiro se encarrega de incluir no contrato os dois seguros obrigatórios, o MPI (morte ou invalldez permanente) e DFI (danos físicos do imóvel), além do que, ao contratar um plano ou seguro de saúde, o usuário é obrigado a informar a empresa contratada a condição de doenças ou lesões pré-existentes e a omissão dessa informação pode ser caracterizada como fraude, podendo acarretar inclusive, a rescisão ou suspensão contratual e, como no caso, a perda da cobertura securitária.

Afirmou também que a ocorrência de doença pré-existente constitui um dos principais fundamentos para a negativa de pagamento da indenização pela seguradora. Aduz que no caso dos autos, o mutuário veio a óbito menos de um mês após ter firmado o contrato, onde a causa mortis foi hepatite.

Asseverou por último, que são inexistentes os danos morais e aplicação da multa por descumprimento do comando judicial, pois em nenhum momento houve a comprovação de que o Banco Apelante não realizou a baixa/não inclusão de SERASA e SCPC, requerendo assim o provimento do recurso de apelação ou, caso contrário, que seja reduzido o valor da multa e dos honorários sucumbenciais.

Requer
o julgamento deste Agravo pelo Colegiado.

Em contrarrazões apresentadas, ID 2338212, a parte então apelada aduziu que a tese de ilegitimidade da parte deve ser rejeitada, bem como que a apelante/agravante é revel, não podendo alegar matéria fática acerca da suposta doença pré-existente
, requerendo a manutenção da decisão recorrida.

Em decisão de minha lavra, presente no ID 5002679, julguei parcialmente provido o apelo manejado, afastando a condenação em danos morais e
aplicar o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o caso de descumprimento da tutela concedida
.

Não satisfeito com essa decisão a parte apelante interpôs o presente RECURSO DE AGRAVO INTERNO, ID 5369347
, postulando em suas razões recursais quase os mesmos fundamentos trazidos outrora em suas razões de apelação quais sejam,
que
a ocorrência de doença pré-existente constitui um dos principais fundamentos para a negativa de pagamento da indenização pela seguradora; a não aplicação da multa por descumprimento do comando judicial e a necessidade de redução dessa multa e dos honorários advocatícios arbitrados.

Em decisão presente à ID 7473639, recebi o recurso de Agravo Interno tão somente em seu efeito devolutivo.

Devidamente intimada a manifestar-se, a parte Agravada apresentou suas contrarrazões, ID 8065652, requerendo a manutenção da decisão recorrida.

Cabe ressaltar que a parte Agravante, inconformada também com a decisão constante à ID 7473639 que não conferiu efeito suspensivo ao Agravo interposto, interpôs outro Agravo Interno em face dessa decisão, ID 7738323.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em questão.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que o agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

No mérito, afirma que o de cujus marido da apelada, não informou a existência de doença pré-existente no ato da contratação, o que levou à negativa da indenização securitária, informando que o mesmo veio a óbito um mês após a celebração do pacto de causa mortis decorrente de hepatite, o que caracterizaria a ocorrência de doença pré-existente.

Em virtude da revelia da ré, que não apresentou contestação no presente feito, tenho que a mesma não logrou êxito em comprovar a existência de má fé dos segurados quando da adesão ao contrato de seguro vinculado ao contrato de financiamento imobiliário.

Nada indica que os segurados tenham omitido intencionalmente informação relevante, que pudesse influenciar na aceitação do seguro vinculado a contrato de financiamento imobiliário, ao qual o contratante é forçado a aderir.

Constou da certidão de óbito de Num. 2338194 - Pág. 21 que o segurado faleceu, em 20/01/2013, em razão de "INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA. EDEMA AGUDO DE PULMÃO. EDEMA AGUDO DE PULMÃO HEPATITE AGUDA FULMINANTE”.

Os exames laboratoriais realizados em data anterior à celebração do contrato de financiamento não apontam anormalidades na saúde do segurado (Num. 2338194 - Pág. 29/34 e Num. 2338195 - Pág. 1/4). Portanto, não é possível inferir que os segurados tenham agido de má fé.

Assim, não há prova inequívoca de que o segurado-falecido tenha prestado informações falsas, com a finalidade de ludibriar na aceitação do seguro. Nada indica que tenha omitido, deliberadamente, informação relevante sobre seu estado de saúde, não se justificando a aplicação do disposto no art. 766 do Código Civil.

O contrato discutido nos autos é de adesão e, assim sendo, é regido pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, eventuais dúvidas resolvem-se em favor do consumidor, de modo que caberia à seguradora, em caso de alegação de doença pré-existente, provar cabalmente a má-fé do contratante, a qual, na espécie, não pode ser presumida e nem sequer foi demonstrada inequivocamente.

Depreende-se, ainda, que a instituição financeira não requereu a realização de exame médico prévio no segurado, assumindo, portanto, o risco pelo sinistro.

Deste modo, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

Neste sentido é o enunciado da súmula 609 do STJ:

Súmula 609-STJ: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. STJ. 2ª Seção. Aprovada em 11/04/2018, DJe 17/04/2018.

No mesmo sentido, é a jurisprudência da C. Corte:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE NÃO INFORMADA PELO SEGURADO. OCORRÊNCIA DO SINISTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. DISTINÇÃO ENTRE TRATAMENTO MÉDICO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE DO ÓBITO NO CURSO DO CONTRATO DE MÚTUO. ILICITUDE DA RECUSA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 609/STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.

Controvérsia acerca da recusa de cobertura de seguro prestamista na hipótese em que o segurado faleceu três meses após a contratação, tendo sido apontada como 'causa mortis' doença preexistente (miocardiopatia dilatada) não informada na declaração de saúde. 2. Caso concreto em que o quesito da declaração de saúde indagava acerca da submissão a tratamento médico nos três anos anteriores à contratação, tendo
sido respondido negativamente pelo segurado. 3. Ausência de comprovação de inveracidade da informação prestada pelo segurado, pois o quesito indagava acerca de doença em tratamento nos últimos três anos, não sobre toda e qualquer doença preexistente. 4. Ausência também de prova de que o segurado estivesse em tratamento no momento da contratação, sendo necessário distinguir tratamento médico e acompanhamento médico. 5. Ausência, outrossim, de evidência de má-fé do segurado, pois as condições de saúde deste não apontavam para a ocorrência do óbito no curso da contratação acessória, cuja finalidade era garantir o pagamento do saldo devedor do contrato principal de mútuo. 6. Aplicação ao caso da Súmula 609/STJ, segundo a qual: "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado". 7. Ilicitude da recusa de cobertura no caso concreto.
8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1753222/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 25/03/2021).

GRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ? AÇÃO CONDENATÓRIA ? DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.

INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.

1. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito encontra-se devidamente instruído pelos documentos trazidos pelas partes. Precedentes.

1.1. O acolhimento do inconformismo recursal, no sentido de se aferir a suficiência das provas constantes dos autos, bem como analisar a existência do apontado cerceamento de defesa implicaria no revolvimento de todo o contexto fático-probatório, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, consolidada no enunciado sumular de n. 609/STJ, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

2.1. Derruir as conclusões do Tribunal local acerca da inexistência de má-fé por parte do segurado demandaria reanálise do acervo probatório. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1641645/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020)

No tocante aos danos morais, em regra o inadimplemento contratual não gera dano moral, excetuadas as hipóteses em que a parte ofendida logra comprovar a ocorrência efetiva de transtornos em sua esfera psicológica.

No caso em apreço, ainda que se reconheça que a autora se encontrava abalada pela perda de seu esposo, não se vislumbra dano extrapatrimonial que represente real ofensa aos direitos da personalidade.

Não há prova de que os efeitos do inadimplemento contratual tenham repercutido na esfera da dignidade da recorrente.

Neste sentido, a propósito, confira-se a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DE VIDA. RECUSA ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a mera inobservância do contrato, ante a recusa administrativa de pagamento da indenização securitária, não ocasiona dano moral a ser indenizado.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1206823/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DE VIDA. VALOR INDENIZATÓRIO. RECUSA ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE.
PROPORÇÃO DE DECAIMENTO DAS PARTES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n.

7/STJ).

2. A mera inobservância do contrato, ante a recusa administrativa de pagamento da indenização securitária, não ocasiona dano moral a ser indenizado.

3. A análise da extensão da sucumbência de cada uma das partes, para fins de aplicação do art. 86 do CPC/2015, pressupõe reexame de material fático, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1528777/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

SEGURO DE INVALIDEZ. VALOR INDENIZATÓRIO. RECUSA DE PAGAMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou interpretação de cláusula contratual (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

2. O Tribunal de origem examinou os fatos e as provas dos autos para concluir que o recorrente não faz jus aos valores indenizatórios do seguro nos termos pretendidos na inicial e que não há danos morais a serem indenizados. Alterar tal entendimento é inviável em recurso especial, pois demandaria rever fatos e provas dos autos.

3. A mera inobservância do contrato, ante a recusa administrativa de pagamento da indenização securitária, não ocasiona dano moral a ser indenizado. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1113732/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 09/10/2017).

Deste modo, tenho por reformar a sentença objurgada e julgar improcedente o pedido de danos morais.

Por derradeiro, em relação às astreintes impostas pelo descumprimento da tutela antecipada deferida pelo juízo a quo, em verdade, tenho que o recurso comporta parcial provimento.

De fato, o objetivo da aplicação da multa visa a garantia da efetividade da determinação judicial.

Sendo assim, no tocante ao quantum arbitrado, entendo que a multa deve ser fixada em valor suficiente para desestimular o descumprimento da ordem judicial pelo agravante no prazo fixado, bem como há que se observar a condição econômica das partes, a fim de não dar azo ao enriquecimento sem causa.

Ademais, deve ser considerada ainda, as possibilidades futuras de responsabilização da parte que houver descumprido a ordem judicial.

Neste compasso, entendo que o arbitramento da multa diária em R$ 1.000,00 (um mil reais) é proporcional, porém, tais multas devem ser limitadas, haja vista que poderão se perdurar sem qualquer demarcação do seu alcance e, consequentemente, superar até mesmo o valor da causa, o que não é permitido.

Nesse sentido, jurisprudência do STJ e deste Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O valor da multa diária deve ser fixado com a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O escopo da astreintes do artigo 461, § 4º do CPC é compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, de modo a dar maior efetividade ao processo e à vontade do Estado.

2. Em atendimento ao princípio da proporcionalidade e para se evitar o enriquecimento ilícito, é possível a redução do valor da multa cominatória sem que se incorra em violação à coisa julgada, podendo ser alterada, inclusive, na fase de execução. (...)4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 309.958/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 10/12/2013)

Sendo assim, a fim de não acarretar onerosidade excessiva considero prudente a manutenção da multa, porém, ao invés da limitação dada pelo Juízo a quo de R$60.000,00 (sessenta mil reais), entendo mais adequado aplicar o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por ser montante proporcional ao caso em tela.

Caso contrário, a manutenção da limitação da multa conforme os termos expostos na sentença, superaria, inclusive, o valor do contrato e, consequentemente, da indenização securitária aqui pleiteada, qual seja R$ 56.260,00 (Num. 2338196 - Pág. 15).

Ante o exposto, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO e
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO,
para afastar a condenação em danos morais e aplicar o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o caso de descumprimento da tutela concedida, nos termos da fundamentação.

Em razão da reforma ora efetiva, redistribuo o ônus da sucumbência na proporção de 50% para cada parte.

Em virtude desta decisão, dou por prejudicado o Agravo Interno manejado à ID 7738323.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATORA

Belém, 11/10/2022